Tribunal: STF
Processo: ARE 1294824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Celestiano Garcia Vidal e outros contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS FIADORES.
    1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO OU TRANSFÊRENCIA A OUTRA LOCATÁRIA. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA DE GARANTIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE.
    2. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE AOS FIADORES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 39, VII, LEI 8.099/90. SÚMULA 549 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDOC 2, p. 253)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontam violação ao artigos 1º, inciso III; 5º, caput; e 6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustentam a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial ante a disposição constitucional referente ao direito de moradia.
    Os recorrentes afirmam que o caso dos autos não pressupõe o revolvimento de fatos e provas, tampouco a análise da legislação infraconstitucional. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão aos recorrentes.
    O entendimento desta Corte, cristalizado no julgamento do RE-RG 612.360, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010, recurso paradigma do tema 295 da sistemática de repercussão geral, é no sentido da constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. 
    Posteriormente, a Primeira Turma desta Corte reconheceu que tal conclusão não se aplicaria à fiança em contrato de locação comercial, no julgamento do RE 605.709, rel. Min. Dias Toffoli, rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 18.2.2019, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (grifo nosso)
    A Segunda Turma também passou a adotar esse entendimento, como se vê do seguinte aresto:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Analisando cuidadosamente os autos, constata-se que a fiança foi prestada em contrato de locação comercial.
    O Tribunal de origem, ao examinar o caso concreto, consignou o seguinte:
    “IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA Efetivamente, nos termos do art. 1°, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil:
    Art. 1° O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
    Ocorre, todavia, que a mesma lei disciplina os casos em que não é possível alegar essa tese:
    Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - (Revogado pela Lei Complementar n° 150, de 2015); - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei n0 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei n0 8.245, de 1991). 
    Na hipótese dos autos, aplica-se a exceção prevista no art. 32, inciso VII da Lei n° 8009/90, porquanto os apelantes figuraram como fiadores no contrato de locação entabulado entre o apelado e Armadio Comércio de Móveis Ltda., razão pela qual, conforme já salientado pelo Juízo singular, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado. 
    Nesse sentido: Súmula 549 STJ - É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.” (eDOC 2, p. 256, grifo) 
    Dessa forma, verifica-se que o julgado está em desconformidade com a jurisprudência mais recente desta Corte. 
    Por fim, sublinho que já havia sinalizado, por ocasião do julgamento da Rcl 39.821 MC, DJe 7.4.2020, e da apreciação da Pet 8486 AgR, DJe 3.4.2020, meu entendimento no sentido de que a especificidade de ter destinação comercial o imóvel locado caracterizaria uma distinção quanto à controvérsia tratada no Tema 295 do Plenário Virtual.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a impenhorabilidade do único imóvel residencial dos recorrentes decorrente de fiança de locação de imóvel comercial.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente